Tribunal: TJDFT
Processo: 0003053-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias na qual o crime ocorreu, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não há que se falar em inépcia da denúncia.

2. Consoante o disposto no artigo 342 do Código Penal, comete o delito de falso testemunho ou falsa perícia, quem faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

3. Acolhe-se a tese de atipicidade da conduta, quando não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

4. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Apelação conhecida e provida.